Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703926-40.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRCEU VENTURA TEIXEIRA, LEONORA DE ARAUJO PINTO TEIXEIRA RECORRIDO: CONTINENTAL AIRLINES INC., AIR CANADA DECISÃO Os Recorrentes e a segunda Recorrida, representados por seus advogados, firmaram o acordo de Id n. 56923475, após julgamento do recurso interposto, e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto,HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, cujo objeto se limita à condenação imposta à segunda Recorrida, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. Custas finais e honorários nos termos do acórdão de Id n. 54916769. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator